Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-52.2023.8.11.0025
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. EDITAL 01/2016-SEJUDH/MT. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. REMOÇÃO INTERNA DE SERVIDORES. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A aprovação fora do número de vagas previstas no edital não gera direito subjetivo à nomeação, tratando-se de mera expectativa de direito, dependente da conveniência e discricionariedade da Administração Pública. Precedente. (STF - RE: 837311 PI - Rel. LUIZ FUX – j. 09/12/2015, Tribunal Pleno - DJE 18/04/2016 - Tema 784). 2- A Administração Pública possui liberdade para decidir sobre a nomeação de candidatos em cadastro de reserva conforme as necessidades do serviço e a disponibilidade orçamentária, desde que fundamente suas escolhas dentro dos limites legais. 3- A Recorrente foi classificada na 5a (quinta) posição, enquanto o edital previa exclusivamente cadastro de reserva, não havendo prova de que surgiram novas vagas ou foi realizado novo concurso para o mesmo cargo durante a vigência do certame. 4- Não há nos autos, prova de que houve surgimento de novas vagas, bem como abertura de novo concurso para o mesmo cargo, na vigência do certame em comento. Ademais, não há elementos concretos que indiquem que a remoção interna de servidores foi realizada de forma ilegal ou em desacordo com as normas administrativas vigentes. 5- Conforme entendimento do STJ, no momento da remoção, os servidores afetados pelo ato administrativo não eram candidatos aprovados no concurso em posição inferior a Recorrente, mas sim servidores já devidamente investidos no cargo. Assim, não há que se falar em preterição. A movimentação interna de pessoal é um ato administrativo legítimo, destinado a otimizar a alocação de recursos humanos conforme as necessidades da Administração, e que, por si só, não configura preterição de candidatos em lista de espera. (AgInt no RMS 49.084/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001647-52.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EIDIANE DOS SANTOS CELESTINO - CPF: 046.791.791-47 (RECORRENTE), SARA DE ANDRADE - CPF: 630.512.571-68 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024